Tribunal: TJES
Processo: 5000714-20.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-20.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEI BOONE KRUGER
RECORRIDO: RILDO SANTANA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE OLX. VONTADE VICIADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO OBRIGAÇÃO DE FAZER DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000714-20.2021.8.08.0007

Recorrente: SIDNEI BOONE KRUGER

Recorrido: RILDO SANTANA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SIDNEI BOONE KRUGER
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o objeto da ação é que seja determinada obrigação de fazer com o intuito do recorrido realizar a transferência do veículo indicado na inicial;
d)
que no mês de abril de 2021 o recorrente localizou um anúncio do veículo caminhão Volkswagen 7110, ano 88, diesel, branco placa KNH1C56;
e)
que entrou em contato com o vendedor que se identificou como RILDO SANTANA DA SILVA com o qual procedeu com a negociação, momento em que lhe foi entregue o veículo;
f)
que a autorização transferência de venda foi cancelada;
g)
que a sentença seja reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possibilidade de obrigar o recorrido a proceder com a transferência de propriedade do veículo caminhão Volkswagen 7110, ano 88, diesel, branco placa KNH1C56.

Inicialmente é necessário destacar que a dinâmica dos autos revela claro caso de operação fraudulenta por parte de terceiros a qual é popularmente conhecida como “golpe da olx”.

Alega o recorrente que realizou negócio jurídico com o recorrido de compra e venda de veículo automotor, realizando o pagamento a terceiro estranho à lide. Todavia, após constatar que foi vítima de fraude, o recorrido negou-se a transferir o bem. Portanto, pugna o recorrente que o recorrido seja obrigado a transferir a propriedade do veículo para ele.

O recorrido, por sua vez, alega que foi vítima de golpe junto com o recorrente, e, portanto, não deve ser responsabilizado.

Pois bem.

Em que pese as alegações do recorrente, tenho que a razão distancia-se de seu pleito, explico.

Acerca da validade dos negócios jurídicos, o Código Civil dispõe da seguinte forma:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Ainda é sabido que para a validade de um negócio jurídico, deve haver manifestação de vontade, livre e vícios. No caso em análise, é cristalino que a vontade de ambas as partes (recorrente e recorrido) estava eivada de vício, pois ambos foram ludibriados por terceiro, que os convenceu a celebrar o negócio jurídico do modo que foi realizado.

Nesse sentido, o vício de vontade do presente caso é o dolo, no qual um terceiro aproveitou-se da vontade das partes, e as enganou, de modo que fez o recorrente realizar pagamento a pessoa diversa do proprietário do veículo e fez o recorrido entregar o bem sem receber a contraprestação devida.

Insta destacar que apesar do dever de cautela das partes, considerando que nenhuma delas restou beneficiada com o negócio jurídico fraudulento, não há possibilidade do reconhecimento de culpa concorrente.

Desse modo, a invalidade do negócio jurídico, pois viciado desde seu nascedouro é o resultante, o que inviabiliza a procedência do pedido inicial de obrigação de fazer de transferência de propriedade do bem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários, os quais fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)